Tribunal: STF
Processo: RE 103683
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
AÇÃO  EXPROPRIATORIA. PRECATORIO. OFICIO REQUISITORIO DETERMINANDO
O DEPOSITO ATUALIZADO, NA ÉPOCA DO PAGAMENTO, COM BASE NA VARIAÇÃO
NOMINAL DAS ORTNS. CONSTITUIÇÃO, ART. 117, PARAGRAFOS 1. E 2..
OS ACRÉSCIMOS DECORRENTES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A
EXPEDIÇÃO DO PRECATORIO ATÉ O SEU EFETIVO PAGAMENTO, NÃO CONSTAM
DA PREVISÃO ORCAMENTARIA, QUE ARROLA OS VALORES NOMINAIS DE TODOS
OS PRECATORIOS E, CONFORME ESSES VALORES , HAO DE SER PAGOS.
SE, ENTRETANTO, A SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO TRANSITAR EM JULGADO E,
COM BASE NELA, SE EXPEDIR O PRECATORIO, EM ATENÇÃO A COISA JULGADA,
IMPENDE SE DE O PAGAMENTO DO REQUISITORIO JUDICIAL, NOS TERMOS EM
QUE EXPEDIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.